Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cálculos acostados pela d. Contadoria ao ID: 66645498. Intimado, o SINDIRETA aduz que “não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 66645498, eis que a d. contadoria judicial não incluiu na base de cálculos dos honorários de execução a substituída FATIMA OLIVEIRA ROCHA” (ID: 67060468). Em que pese o erro material quanto ao nome da servidora (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA), merece razão o Sindicato no tocante à supressão apontada, o que já havia sido objeto de decisão por este Relator ao ID: 63977859, tópico II. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial mais uma vez, para que refaça os cálculos concernentes aos honorários de execução, considerando as anuentes MARIA DE FATIMA E SILVA e MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, tudo conforme IDs: 63977859 e 66302063. Brasília, 22 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR